Tribunal: TJES
Processo: 5004030-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA EBENEZER LTDA

AGRAVADO: RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 677 DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Construtora Ebenezer Ltda contra decisão que, ao exercer juízo de retratação nos autos de cumprimento de sentença nº 0510651-28.2003.8.08.0035, aplicou o Tema 677 do STJ, reconhecendo a incidência de juros e correção monetária desde 2004 até o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando o bloqueio de R$ 111.114,68 via SISBAJUD na conta da agravante. A agravante sustenta, em síntese, que a penhora realizada em 2004 excedeu o valor da dívida original, que houve inércia dos credores por mais de 15 anos, que não houve prévia intimação para manifestação sobre a aplicação do novo entendimento jurisprudencial, e que a decisão resulta em enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ a ato processual praticado em 2004; (ii) estabelecer se a ausência de prévia oitiva das partes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se a paralisação do feito por inércia dos credores impede a cobrança de encargos moratórios; e (iv) verificar se a decisão agravada implica enriquecimento sem causa e quebra da isonomia entre os coexecutados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação retroativa de jurisprudência mais gravosa (Tema 677/STJ) a situação jurídica consolidada em 2004 viola o princípio da segurança jurídica e o princípio do
tempus regit actum
, pois o ato da penhora foi praticado de acordo com o entendimento vigente à época, que reconhecia a cessação da mora do devedor.

4. A decisão agravada incorre em nulidade ao aplicar novo fundamento jurídico sem prévia intimação das partes, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC/2015, caracterizando “decisão surpresa”.

5. A paralisação do feito por mais de quinze anos por inércia dos credores evidencia conduta processual contrária à boa-fé objetiva e impede a cobrança de encargos moratórios sobre período em que nenhuma diligência foi promovida para satisfação do crédito.

6. A cobrança de encargos após longo período de inação dos exequentes, somada à ausência de contraditório, configura enriquecimento sem causa e vulnera a proporcionalidade e a isonomia, notadamente em relação ao codevedor solidário, já beneficiado por decisão análoga.

7. A manutenção de decisões contraditórias dentro do mesmo cumprimento de sentença, a depender do coexecutado, compromete a coerência do sistema judicial e enseja reforma da decisão agravada para assegurar tratamento isonômico.

8. Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pelos exequentes, em razão da perda superveniente de interesse recursal decorrente do julgamento definitivo do mérito deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação retroativa do Tema 677 do STJ a ato processual praticado em 2004, sob a vigência do CPC/1973, viola os princípios da segurança jurídica e do
tempus regit actum
.

2. A decisão judicial que altera fundamento jurídico de ofício sem prévia oitiva das partes é nula por violar o contraditório e a ampla defesa.

3. A inércia dos exequentes por período superior a uma década impede a incidência de encargos moratórios sobre o valor já garantido pela penhora.

4. O enriquecimento sem causa e o tratamento desigual entre codevedores solidários impõem a reforma de decisões contraditórias no mesmo processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; TJES, AI nº 5004087-41.2025.8.08.0000, Rel. Des. Substituto Rogério Leite, j. 20.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA EBENEZER LTDA
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0510651-28.2003.8.08.0035, que, ao exercer juízo de retratação, reformou entendimento anterior para aplicar o Tema 677 do STJ, reconhecendo a incidência de juros e correção monetária desde 2004 até o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando, em ato contínuo, o bloqueio de R$ 111.114,68 via SISBAJUD na conta da agravante.

Em suas razões recursais (ID 12690480), o agravante sustenta, em síntese: (i) que houve penhora realizada em 2004 em valor superior ao crédito original (R$ 12.660,64), sem posterior manifestação dos exequentes; (ii) que a paralisação do feito se deu por inércia dos credores, por mais de 15 anos; (iii) que a aplicação do Tema 677 ocorreu sem prévia intimação das partes, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) que a decisão impugnada resulta em enriquecimento sem causa dos exequentes e em comprometimento financeiro desproporcional à agravante.

Em decisão liminar de ID 12892798, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, destacando que a matéria era idêntica àquela já enfrentada no Agravo de Instrumento nº 5004087-41.2025.8.08.0000, interposto pelo outro executado, o Condomínio do Edifício Jardim Hebrom. Naquela oportunidade, foram reconhecidos os vícios da decisão agravada, como a aplicação retroativa de jurisprudência, a violação ao contraditório e o risco de dano grave, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão e o desbloqueio da quantia.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões e interpuseram Agravo Interno (ID 13244887), pugnando pela reforma da decisão liminar e pelo restabelecimento da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Considerando a conexão entre os recursos e a identidade de partes e de objeto, submeto o feito a julgamento, com a sugestão de que seja incluído em pauta conjuntamente com o Agravo de Instrumento nº 5004087-41.2025.8.08.0000, interposto pelo outro executado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM HEBROM.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA EBENEZER LTDA
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0510651-28.2003.8.08.0035, que, ao exercer juízo de retratação, reformou entendimento anterior para aplicar o Tema 677 do STJ, reconhecendo a incidência de juros e correção monetária desde 2004 até o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando, em ato contínuo, o bloqueio de R$ 111.114,68 via SISBAJUD na conta da agravante.

Em suas razões recursais (ID 12690480), o agravante sustenta, em síntese: (i) que houve penhora realizada em 2004 em valor superior ao crédito original (R$ 12.660,64), sem posterior manifestação dos exequentes; (ii) que a paralisação do feito se deu por inércia dos credores, por mais de 15 anos; (iii) que a aplicação do Tema 677 ocorreu sem prévia intimação das partes, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) que a decisão impugnada resulta em enriquecimento sem causa dos exequentes e em comprometimento financeiro desproporcional à agravante.

Em decisão liminar de ID 12892798, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, destacando que a matéria era idêntica àquela já enfrentada no Agravo de Instrumento nº 5004087-41.2025.8.08.0000, interposto pelo outro executado, o Condomínio do Edifício Jardim Hebrom. Naquela oportunidade, foram reconhecidos os vícios da decisão agravada, como a aplicação retroativa de jurisprudência, a violação ao contraditório e o risco de dano grave, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão e o desbloqueio da quantia.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões e interpuseram Agravo Interno (ID 13244887), pugnando pela reforma da decisão liminar e pelo restabelecimento da decisão de primeiro grau.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

A questão posta neste agravo é absolutamente idêntica àquela decidida no
Agravo de Instrumento nº 5004087-41.2025.8.08.0000
, interposto pelo codevedor solidário, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM HEBROM, em face da mesma decisão interlocutória.

A decisão agravada, ao exercer um juízo de retratação, aplicou retroativamente o novo entendimento do Tema 677 do STJ a uma situação jurídica consolidada em 2004, quando foi realizada a penhora de bens para garantia do juízo, sob a égide do CPC/1973 e de consolidada jurisprudência em sentido diverso.

Conforme já fundamentado na decisão liminar de ID 12892798, e em alinhamento com o voto proferido no recurso conexo, a decisão de primeiro grau não pode subsistir.

Primeiramente, a aplicação de ofício de novo fundamento jurídico (Tema 677/STJ) sem a prévia oitiva das partes viola frontalmente os artigos 9º e 10 do CPC/2015, que vedam a "decisão surpresa". Os executados foram surpreendidos com a majoração expressiva do débito e a consequente constrição patrimonial sem que lhes fosse oportunizado o contraditório sobre a aplicabilidade da nova tese, o que configura grave vício processual.

Em segundo lugar, e como ponto central, a aplicação retroativa de jurisprudência mais gravosa fere a segurança jurídica e o princípio do
tempus regit actum
. O ato processual da penhora, realizado em 2004, foi praticado de acordo com a lei e o entendimento jurisprudencial da época, que o considerava suficiente para fazer cessar a mora do devedor até o limite do valor garantido. Não se pode, mais de vinte anos depois, penalizar os executados por terem agido em conformidade com o direito então vigente.

Ademais, a conduta dos credores, que permaneceram inertes por mais de uma década sem promover os atos executórios para a satisfação de seu crédito (como a adjudicação dos bens penhorados), contraria a boa-fé processual. Permitir que se beneficiem de sua própria inércia para cobrar encargos moratórios acumulados nesse período configuraria enriquecimento sem causa.

A decisão liminar proferida nestes autos (ID 12892798) já havia reconhecido a identidade de matéria com o Agravo de Instrumento nº 5004087-41.2025.8.08.0000 e a necessidade de se garantir tratamento isonômico e coerente a ambos os executados. Manter a decisão agravada seria criar uma situação de flagrante contradição dentro do mesmo cumprimento de sentença, o que é inadmissível.

Por fim, com a apreciação definitiva do mérito deste Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, o Agravo Interno interposto pelos Agravados (ID 13244887) contra a decisão liminar perde seu objeto. Desta forma, julgo-o prejudicado, em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em total consonância com a decisão liminar proferida (ID 12892798) e com o julgamento do recurso conexo (nº 5004087-41.2025.8.08.0000),
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente, também em relação à Agravante CONSTRUTORA EBENEZER LTDA, a r. decisão agravada.

Por consequência, afasto a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ ao caso e restabeleço os efeitos da decisão anterior (ID 43190449 dos autos de origem), que havia reconhecido o excesso de execução, confirmando a ordem de liberação de quaisquer valores que tenham sido bloqueados da conta da Agravante por força do ato judicial ora reformado.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 13244887.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar